Tribunal: TJDFT
Processo: 0719632-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719632-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para reforma da decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva que condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do Ente Federativo aos cálculos elaborados. Informa que o Ente Federativo interpôs agravo de instrumento em relação à base de incidência da Selic, porém teve indeferido o seu pedido de atribuição de efeito suspensivo, não subsistindo razão jurídica para suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do mencionado recurso. Destaca a possibilidade de reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor, razão pela qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor. Registra que a decisão que julga a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 995 e 1.012, § 1o III do CPC. O recurso foi preparado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao receber o recurso o relator pode atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal total ou parcial, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I, c/c com 995, parágrafo único do CPC). A insurgência recursal se dirige à decisão que, embora rejeitando a impugnação do agravado, condicionou a expedição dos precatórios à preclusão da decisão. (ID 227751044 dos autos de referência). Entende o agravante que inexiste razão que impeça a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação já estabilizada pela coisa julgada formada no processo de conhecimento. Com efeito, a decisão que rejeita a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação e os recursos eventualmente interpostos não impedem a sua eficácia (art. 995 do CPC), de modo que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é de competência própria da instância revisora. Ademais, consultando os autos do agravo de instrumento interposto pelo ente federativo n. 0713402-67.2025.8.07.0000, no qual alega a existência de anatocismo pela aplicação da taxa Selic ao débito consolidado, verifica-se que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A orientação firmada no Tema n. 28 do STF ao apreciar o RE n 1.205.530/SP foi no sentido de que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa não passível de alteração, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Conforme ressai dos autos de origem, precipuamente da petição do Distrito Federal, a Fazenda Pública aponta excesso dos cálculos no importe de R$ 24.895,75 referente ao montante apurado de R$ 148.981,91 pela Contadoria Judicial. ( ID 224861970 e ID 227027367). Portanto, não há impedimento legal para a continuidade do cumprimento de sentença, precipuamente quanto à liberação da verba incontroversa, de modo que ressai a probabilidade do direito invocado pelo agravante a fim de permitir a continuidade do feito com a expedição das ordens de pagamento, desde que observado o regime de precatórios para que o fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios / RPV. Dito isto, DEFIRO a tutela recursal para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, retendo-se o valor apontado como excedente pelo Distrito Federal, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento noticiado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator